Tribunal: TCU
Processo: 011.609/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4767/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.609/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celiane Itibere de Barros Coelho (XXX.979.329-XX); Christiane Souza da Cunha Mello Lahud (XXX.455.679-XX); Claudia Cunha Mello Salomao (XXX.930.308-XX); Dalila Schirmann (XXX.006.159-XX); Iara Loren Weiss da Silva (XXX.748.339-XX); Indianara de Fatima Weiss Pisetta (XXX.873.799-XX); Jose Carlos Narciso (XXX.230.319-XX); Jussara do Rocio Weiss Madureira (XXX.234.269-XX); Luciane Itibere de Barros Coelho da Cruz (XXX.796.139-XX); Luciane Toyoshima Krauser (XXX.168.149-XX); Mara Terezinha Estropoli Weiss (XXX.578.239-XX); Maria Tanise Azevedo Weiss (XXX.316.070-XX); Sara Olmira Estropoli Weiss Scariot (XXX.627.889-XX); Terezinha do Rocio de Paula Weiss (XXX.939.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.